Tribunal: TJES
Processo: 5005858-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005858-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ABILIO CANDIDO FERREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação revisional cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Abílio Candido Ferreira, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que inverteu o ônus da prova está devidamente fundamentada com base nos requisitos legais do CDC; (ii) analisar se a inversão do ônus impõe à agravante a produção de prova negativa, caracterizando prova diabólica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo é prerrogativa do juiz, podendo ser determinada quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

Na hipótese dos autos, o autor demonstra hipossuficiência técnica em relação à concessionária, sendo razoável que esta tenha o ônus de provar a regularidade do serviço prestado.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo delimitado os pontos controvertidos e justificado a inversão do ônus da prova com base na vulnerabilidade técnica do autor.

A inversão do ônus da prova não exime o autor da necessidade de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, como o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, conforme entendimento do STJ (REsp 1286273/SP).

Não há falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação, tampouco na produção de prova diabólica, uma vez que a agravante terá oportunidade de produzir suas provas na fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é cabível nas hipóteses em que este demonstra hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, sendo prerrogativa do juiz, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

A decisão que determina a inversão do ônus da prova deve ser fundamentada, ainda que de forma sucinta, e não exime o autor da obrigação de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A inversão do ônus da prova não configura a imposição de produção de prova diabólica quando o agravado tem melhores condições técnicas para demonstrar a regularidade dos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1286273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgInt-AREsp nº 2.298.281, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005858-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ABÍLIO CANDIDO FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos dos da ação revisional c/c obrigação de fazer ajuizada por
ABÍLIO CANDIDO FERREIRA,
que promoveu o saneamento do feito, delimitou os pontos controvertidos e reconheceu a inversão do ônus probatório, aplicando as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões (id. 8257762), a agravante aponta a ausência de fundamentação na decisão, pois o ônus da prova foi invertido sem menção aos requisitos legais (art. 373, §1º, do CPC).

E mais: dita inversão impõe verdadeira obrigação de prova de fato negativo pela agravante, ou seja, de que o autor não sofreu o dano que alega, o que configura produção de prova diabólica.

Pois bem.

Verifica-se que a causa de pedir da demanda cinge-se à indenização em virtude da alegada cobrança indevida de tarifas de energia elétrica tendo como base a modalidade trifásica, na residência do agravado.

Ao proferir a decisão recorrida, o juízo
a quo
fixou os seguintes pontos controvertidos: “
I)
a legalidade dos valores cobrados pela Requerida a parte Autora;
II)
a regularidade do medidor de energia, eis que o Autor afirma cobrança irregular;
III)
a existência de falha na prestação de serviço da Requerida EDP;
IV)
a configuração de dano de ordem moral”.

Dito pronunciamento reconheceu, ainda, a subsunção da relação jurídica aos ditames consumeristas e determinou a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse contexto, vê-se que a agravante não se insurge contra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação em questão, mas tão somente discorda da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo primevo.

No ponto, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento “
no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
” (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Além do mais, a inversão do ônus da prova é uma prerrogativa do julgador, inserida no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz.

É dizer: a inversão não é automática, devendo ser deferida quando constatada a presença dos requisitos legais, quais sejam: a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua condição de hipossuficiente.

No que diz respeito especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material do consumidor, ou seja, a sua condição econômico-financeira, mas também à falta de meios de acesso às provas que pretende produzir.

Na hipótese dos autos, tenho que, de fato, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à demonstração de irregularidade no medidor e consequente falha no serviço da concessionária, sendo razoável que esta tenha o ônus processual de comprovar a adequação dos serviços por si prestados.

Registro que, não obstante tal constatação,
incumbirá ao autor fazer prova do nexo de causalidade entre o agir da agravante e os prejuízos morais e materiais ditos suportados, de modo que não há falar em produção de prova negativa
.

Destaco, nesse ponto, o sólido entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
” (STJ; AgInt-AREsp 2.298.281; Proc. 2023/0047290-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 22/11/2023).

Por fim, não vislumbro a ocorrência de nulidade do
decisum
por deficiência na fundamentação, pois dito ato indicou, mesmo que de maneira sucinta, as razões que subsidiaram a convicção adotada, cumprindo, assim, o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e a lei processual civil.

Colaciono, por oportuno, as seguintes ementas corroborando com o entendimento aqui delineado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ já reconheceu que o ônus da prova é da concessionária de energia nos casos em que se discute a autoria pela fraude no medidor. Nesse sentido: REsp n. 1.801.070/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 25/10/2019. 2.
A inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelo autor
, sendo certo, ainda, que as provas de irregularidades no Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI envolve significativa complexidade por demandar demonstração e análise de questões técnicas, indicando que a agravante tem melhores condições para produzi-la. 3. Some-se a isso que a agravante não logrou êxito em demonstrar o prejuízo pelo deferimento da inversão do ônus da prova em sede de liminar, notadamente porque a agravante terá oportunidade para dele se desincumbir no transcurso da dilação probatória perante os autos de origem. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006253-17.2023.8.08.0000. Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUPOSTA IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Prescreve o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. II.
Na decisão recorrida, o Juízo a quo, com amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, inverteu o ônus probatório “tendo em vista o nítido caráter consumerista da relação jurídico-material verificada na espécie, porquanto as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC, respectivamente, sendo, pois, aplicável ao caso as regras contidas na legislação consumerista; além da patente hipossuficiência do consumidor.” III. Note-se, a toda evidência, não haver que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, quiçá o emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso (artigo 489, §1º, inciso I, do CPC/15), subsistindo, em verdade, mero inconformismo da recorrente com a compreensão alcançada pelo magistrado de primeiro grau.
IV. Registre-se, ademais, que diante da ululante hipossuficiência técnica do consumidor/agravado perante a concessionária de serviço público agravante, sopesada à verossimilhança do pleito exordial, correta a inversão operacionalizada com arrimo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005857-06.2024.8.08.0000. Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2024).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)